Tribunal: TJES
Processo: 5011765-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011765-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: INACIO CORDEIRO CAVALCANTE
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A EDP. ACIDENTE CAUSADO EM RAZÃO DE SUPOSTA FALTA DE MANUTENÇÃO DE FIOS DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O USUÁRIO, VÍTIMA DO EVENTO DANOSO. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. ART. 17 DA LEI 8.078/90. PRECEDENTES DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 17 do CDC, estão equiparados a consumidores todas as vítimas de evento decorrente de responsabilidade por fato e serviço (consumidor equiparado).

2. A inversão do ônus da prova, não se trata de medida automática e irrestrita a ser aplicada a todas as demandas submetidas à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Como se extrai da redação do art. 6º, VIII do referido diploma legal, deve ser deferida nos casos em que for verossímil a alegação ou quando a parte for hipossuficiente.

3. Caso em quem foram comprovados os requisitos para inversão do ônus da prova.

4. Mantida a decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova por entender que o agravado é consumidor por equiparação, eis que não há violação ao devido processo legal, tampouco prejuízo à agravante, haja vista a possibilidade de se defender durante a instrução do processo.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pelo agravado contra a agravante, determinou a inversão do ônus probatório por entender que o autor é consumidor por equiparação, bem como que a recorrente
“
[...]
detém maior condição de provar a regularidade dos serviços prestados em detrimento daqueles que os utilizam.
[...]”
(Id. 3837773, fl. 02).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (i) não existe relação de consumo no caso; (ii) o limite de responsabilidade da concessionária pela manutenção de sistema elétrico vai tão somente até o ponto de entrega, como consta da previsão do art. 15, da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010; (iii) o acidente ocorreu em estrada particular dentro da fazenda São Luiz; (iv) o ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora, se situando no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora (v) a manutenção de sistema elétrico posteriormente ao ponto de entrega não é de responsabilidade da concessionária e sim do proprietário do imóvel; (vi) seria impossível a prova pela concessionária da regularidade da fiação localizada na propriedade particular, requerendo, portanto, a reforma da decisão que inverteu ônus da prova.

Por meio da decisão de id. 3861934 admiti o recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 03 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do recurso cinge-se à análise da decisão que concluiu pela incidência da legislação consumerista ao caso vertente e determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, por entender que o agravado é consumidor por equiparação bem como que a agravante “[...]
detém maior condição de provar a regularidade dos serviços prestados em detrimento daqueles que os utilizam”
.

De início destaco que, ao contrário do afirmado pela agravante, aplica-se ao caso vertente a legislação consumerista, pois, de acordo com o art. 17 do CDC, estão equiparados a consumidores todas as vítimas de evento decorrente de responsabilidade por fato e serviço (consumidor equiparado), invocando a proteção dos arts. 12 e 14 do mesmo dispositivo legal.

Ainda, extrai-se do art. 22 do CDC que “os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.

Assim, ainda que a vítima não tenha participado da relação de consumo, encontra-se resguardada pela legislação consumerista como se consumidor fosse. Por isso, a relação existente entre as partes, nos termos do art. 2º, 3º, §1º, 17 do Código de Defesa do Consumidor, configura-se como relação de consumo.

Acerca da possibilidade de inversão do ônus da prova, de fato, não se trata de medida automática e irrestrita a ser aplicada a todas as demandas submetidas à incidência do Código de Defesa do Consumidor. Como se extrai da redação do art. 6º, VIII do referido diploma legal, deve ser deferida nos casos em que for verossímil a alegação ou quando a parte for hipossuficiente. Além disso, o deferimento da inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial.

Nesse sentido:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO DE VEÍCULO. CONSERTO. EMPRESA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO PRODUZIDA PELA DEMANDADA. 1. O deferimento da inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial. Precedentes do TJES. 2. A comprovação de que os reparos do veículo não foram feitos nas dependências da empresa Demandada afasta a responsabilidade da mesma por eventuais danos decorrentes do conserto. (TJES, Classe: Apelação, 20140022417, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Partindo de tais premissas e consubstanciada na análise dos documentos apresentados constata-se que há verossimilhança nas alegações da agravada, que logrou comprovar a ocorrência do acidente e os danos sofridos, mediante apresentação de laudos médicos e boletim de ocorrência, que atestam os fatos narrados na inicial.

Igualmente é possível concluir pela hipossuficiência técnica do agravado, pintor e prestador de serviços gerais, carecendo de aptidão técnica para comprovar a titularidade dos cabos soltos na estrada, bem como a responsabilidade por sua manutenção.

Deste modo, tanto a hipossuficiência quanto à verossimilhança das alegações estão presentes, justificando, portanto, o deferimento da inversão do ônus da prova.

Em situações análogas à versada no presente feito, a jurisprudência vem estabelecendo a possibilidade de inversão do ônus da prova, por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação – art. 17, CDC).

É a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ART. 17. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista.
AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020. 2. Assim, tendo em vista que se está diante de caso em que houve infortúnio com tubulação de esgotos que gerou danos ao autor, é de se aplicar a jurisprudência do STJ no sentido de que
ainda que, não tenham participado diretamente da relação de consumo, as
vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor.
3. Quanto à denunciação à lide, o STJ assentou o entendimento de que é vedada em casos de acidente de consumo, não importando se o caso é de responsabilidade do comerciante por fato do produto. REsp 1680693/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 20/10/2017. 4. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no AREsp: 1962258 RJ 2021/0282326-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE COM CAMINHÃO, EM RAZÃO DE SUPOSTO ERRO NA INSTALAÇÃO DE FIOS DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O USUÁRIO, VÍTIMA DO EVENTO DANOSO. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. ART. 17 DA LEI 8.078/90. PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jaluel Indústria e Comércio de Derivados de Madeira Ltda, contra decisão, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais que move contra Celg Distribuição S/A - CELG D, que determinou a aplicação do disposto no art. 373 do CPC/2015, no que se refere ao ônus da prova. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento,
para determinar a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, por considerar configurada relação de consumo, nos presentes autos, com base no art. 17 do CDC, consignando que “resta evidente a vulnerabilidade técnica da empresa agravante frente à ora agravada.
A agravante é empresa do ramo madeireiro, pleiteando a reparação de danos havidos em seu caminhão em razão de suposto defeito na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, eis que teria havido a instalação de fios condutores da rede elétrica em altura inferior a 5,50 metros
”
, e que, “de outro turno, a agravada, na qualidade de fornecedora de energia elétrica em questão, tem condições técnicas e também econômicas muito superiores à da agravante, no que diz respeito à possibilidade de demonstrar que a instalação da rede elétrica seguiu os parâmetros técnicos pertinentes e as regras para redes de fornecimento de energia”. IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, “ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor”
(STJ, REsp 1.680.693/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2017). Nesse sentido: STJ, REsp 1.268.743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 07/04/2014. [...] (STJ – AgInt no AREsp: 1545219 PR 2019/0209297-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 08/06/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020)

Assim, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a inversão do ônus da prova por entender que o agravado é consumidor por equiparação, eis que não há violação ao devido processo legal, tampouco prejuízo à agravante, haja vista a possibilidade de se defender durante a instrução do processo.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 23/05/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

02